Tribunal: CARF
Processo: 10380.729529/2017-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.729529/2017-91
ACÓRDÃO
1302-007.439 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FA2F ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MULTA ISOLADA. DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO COM CRÉDITO INEXISTENTE. FALSIDADE DECLARATÓRIA.
CANCELAMENTO
VOLUNTÁRIO
APÓS
INTIMAÇÃO
FISCAL.
INAPLICABILIDADE DA LEI No 14.689/2023. CONFISCO. INCOMPETÊNCIA
DO CARF PARA EXAME DE INCONSTITUCIONALIDADE.
É cabível a aplicação da multa isolada prevista no art. 18, caput e § 2o, da
Lei no 10.833/2003, quando demonstrada a falsidade das informações
constantes das declarações de compensação transmitidas via PER/DCOMP,
com indicação de créditos tributários sabidamente inexistentes. A tentativa
de cancelamento voluntário das declarações somente é válida se realizada
antes da ciência da intimação fiscal, não sendo admitida sua retratação
após o início do procedimento de apuração. A ausência de comprovação
documental do direito creditório, somada à não apresentação de provas
requeridas pela fiscalização, legitima a não homologação das
compensações e a lavratura do auto de infração com aplicação da
penalidade agravada. A alegação de confisco, por se fundar em eventual
inconstitucionalidade da norma, não pode ser conhecida pela instância
administrativa, nos termos do art. 26-A da Lei no 70.235/1972 e da Súmula
CARF no 2. Inaplicável, ademais, a retroatividade benigna prevista na Lei no
14.689/2023 aos casos regidos pelo § 2o do art. 18 da Lei no 10.833/2003 e
pelo § 2o do art. 44 da Lei no 9.430/1996, dispositivos que permaneceram
inalterados. Recurso voluntário desprovido. Crédito tributário mantido
integralmente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.439 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729529/2017-91
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relatora

Assinado Digitalmente
Marcelo Izaguirre da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Izaguirre da Silva
(Presidente), Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália
Uchoa Brandao, Sérgio Magalhães Lima.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por FA2F ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS
LTDA., inscrita no CNPJ no 03.563.322/0001-37, em face do Acórdão no 15-45.965, proferido pela
5a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Salvador/BA, que julgou
improcedente a impugnação apresentada pela contribuinte e manteve integralmente o Auto de
Infração lavrado para exigência de multa isolada no valor de R$1.013.481,42, com fundamento
no art. 18, caput e § 2o, da Lei no 10.833/2003, na redação dada pela Lei no 11.488/2007, em
razão da não homologação de compensações declaradas via PER/DCOMP e tidas como indevidas
por conterem informações consideradas falsas pela fiscalização.
O lançamento se deu em decorrência da apuração, por meio de auditoria interna da
RFB, de suposta utilização de crédito inexistente de IRPJ, a título de saldo negativo, nos períodos
de apuração do 1o e 2o trimestres de 2014, nas PER/DCOMP no 06670.06522.251115.1.3.02-3522
e no 42660.33895.121115.1.3.02-9906, respectivamente.
A Fiscalização concluiu pela falsidade das declarações tendo em vista as seguintes
incongruências (fls. 2 a 11):
1. No tocante à PER/DCOMP no 06670.06522.251115.1.3.02-3522, a contribuinte
declarou crédito de R$185.000,00 oriundo de saldo negativo de IRPJ – Lucro
Presumido – 1o trimestre de 2014. Contudo, na ECF da empresa consta
apuração de IRPJ a pagar no valor de R$66.564,93. Ademais, não houve
indicação de retenções na fonte na DIRF do mesmo período. A fonte pagadora
indicada, VIP CLINIQUE EXPRESS LTDA, não declarou qualquer pagamento à
contribuinte.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.439 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729529/2017-91
3
2. No tocante à PER/DCOMP no 42660.33895.121115.1.3.02-9906, foi informado
crédito de R$1.000.000,00 referente ao 2o trimestre de 2014, mas a ECF da
empresa registrava IRPJ a pagar de R$173.272,01. Igualmente, a fonte pagadora
informada, FASTCRED-RIO AGÊNCIAS DE CRÉDITO LTDA, tampouco declarou
retenções na DIRF.
Intimada mediante os termos no 249/2017 e 250/2017, a Contribuinte apresentou,
tempestivamente, impugnação ao Auto de Infração (fls. 173 e ss), arguindo, em sede preliminar, a
tempestividade de suas manifestações no curso do procedimento fiscal, bem como o efeito
suspensivo da manifestação de inconformidade, invocando o art. 151, inciso III, do CTN.
Sustenta que os lançamentos realizados na forma das PER/DCOMP foram objeto de
retificação ou cancelamento voluntário anteriormente à emissão das intimações fiscais, motivo
pelo qual a aplicação de penalidade com fundamento em suposta falsidade declaratória careceria
de razoabilidade, proporcionalidade e substrato fático. Argumenta também que não há respaldo
normativo para aplicação da multa de 150% em contexto de simples erro material, mormente
quando houve retratação espontânea por parte do contribuinte, em atendimento às diretrizes
previstas na Instrução Normativa SRF no 1.717/2017, especialmente o art. 93, que trata do direito
ao cancelamento voluntário da declaração.
Requereu, em consequência, o reconhecimento da nulidade do lançamento, por
cerceamento de defesa, excesso de exação e vício de motivação, bem como o reconhecimento da
legitimidade do direito creditório declarado, por ausência de dolo e por demonstração
documental do cancelamento tempestivo das declarações de compensação. Aponta ainda que a
multa aplicada assume caráter confiscatório, em violação ao art. 150, inciso IV, da Constituição
Federal.
O Acórdão da DRJ/Salvador, ora recorrido, entendeu que a ausência de
comprovação do crédito legitimava a não homologação das compensações e a consequente
lavratura da multa isolada, sob o fundamento de falsidade declaratória, razão pela qual manteve
integralmente o lançamento:
Acórdão 15-45.965 - 5a Turma da DRJ/SDR
Sessão de 14 de fevereiro de 2019
Processo 10380.729529/2017-91
Interessado FA2F ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
CNPJ/CPF 03.563.322/0001-37
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. CABIMENTO.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.439 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729529/2017-91
4
Enseja o lançamento de multa isolada de ofício em razão de não homologação da
compensação quando se comprove falsidade da declaração apresentada pelo
sujeito passivo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O recurso voluntário (fls. 222 e seguintes) reiterou os fundamentos de
inaplicabilidade da multa em razão do cancelamento do pedido antes da lavratura da intimação
fiscal, com ênfase na ausência de intenção fraudulenta e na inadequação da multa de 150% para
hipóteses de glosa sem lançamento de ofício prévio, especialmente ante a inexistência de
comprovação de dolo, fraude ou simulação. Invoca, para tanto, o princípio da capacidade
contributiva, e vedação ao confisco a jurisprudência do STF (ADIMC 2.010/DF) e julgados do TRF1
que reconhecem a nulidade de autos lavrados sem prévia consideração das manifestações do
contribuinte.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora
I. DAS PRELIMINARES
1. Da tempestividade do recurso voluntário
Preliminarmente, observo que o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos
pressupostos de admissibilidade previstos no art. 33 do Decreto no 70.235/72, razão pela qual
dele conheço.
2. Do cerceamento de defesa
A Contribuinte afirma que houve cerceamento de sua ampla defesa, nos seguintes
termos:
A lavratura do AIIM se mostra um instrumento de perseguição, calcado em uma
mera presunção erigida malsinadamente após cancelamento das mencionadas
PERD/COMP ́s.
Por conseguinte, o AIIM balizado nas citadas intimações fiscais afrontam o devido
processo legal, desde seu seio administrativo, porque conotam uma situação que
na realidade não aconteceu.
O modus operandi adotado pelo agente fiscal fere o embasamento principiológico
da ampla defesa, desprestigiando a discussão quanto à constituição do pretenso
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.439 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729529/2017-91
5
crédito tributário já que tudo era objeto de esclarecimento e prova no âmbito das
peças de respostas voluntárias antecedendo a lavratura do AIIM.
Analisando os autos, verifico não assistir razão a Contribuinte.
Observo que houve oportunidade, desde a investigação fiscal, para manifestação da
contribuinte (Intimações Fiscais n. 249/2017 e 250/2017 – ambas reitimadas). Ainda, a
Contribuinte pleiteou, ainda à Autoridade Fiscal, a revisão de ofício do lançamento (fls. 193), que
foi analisada (196-201), com a seguinte resposta:
O sujeito passivo teve conhecimento do lançamento, regularmente notificado, e
lhe foi oportunizado se manifestar e apresentar suas provas e razões que entende
impeditivas ou modificativas do direito da Fazenda Pública de constituir o crédito
tributário, na forma das disposições Processo Administrativo Fiscal (PAF),
regulado pelo Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972. Logo, foram
observados, em sua plenitude, os direitos ao contraditório e à ampla defesa na
forma da legislação aplicável ao PAF.
Considerando que no caso em espécie foram cumpridas as exigências legais acima
destacadas, não há que se falar em improcedência da autuação devido à sua
forma de aplicação como pretende a Impugnante.
Ainda, houve oportunidade de análise de suas razões de impugnação, pela DRJ e de
recurso voluntário, ora em apreço.
Importante frisar que a nulidade, para ser reconhecida, exige a comprovação do
prejuízo à defesa, o que não se verifica no presente processo.
O cerceamento do direito de defesa do contribuinte se configura quando há
obstáculo ao seu acesso aos autos do processo, impedindo-o de tomar conhecimento dos fatos,
provas e fundamentos legais que embasam a acusação. Tal prática viola o princípio constitucional
do contraditório e da ampla defesa, ao negar ao recorrente a oportunidade de apresentar sua
versão dos fatos e de contestar as alegações do agente autuador.
Não só isso, mas o cerceamento de defesa no âmbito tributário ocorre quando há
violação aos procedimentos previstos no art. 142 do CTN e nos arts. 10 e 11 do Decreto no
70.235/1972. A consequência da inobservância desses requisitos, aliada à violação do
contraditório e da ampla defesa, que impede o contribuinte de se defender adequadamente, é o
verdadeiro motivo de nulidade.
Pois bem, com relação à nulidade aduzida, importa-nos o embate com o que
determina a legislação (Decreto no 70.235, de 1972), veja-se
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.439 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729529/2017-91
6
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Da análise dos dispositivos normatizadores, verifica-se, no presente caso, a não
ocorrência de quaisquer dos incisos do artigo 10 que são aptos a ensejar a
nulidade do despacho decisório, ou do artigo 59 que ocasione a nulidade do
procedimento.
Assim se pronuncia a jurisprudência administrativa:
Processo no 13839.909809/2012-30
Recurso Voluntário
Acórdão no 3002-000.794 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de 17 de julho de 2019
Recorrente NOVA - INJEÇÃO SOB PRESSÃO E COMÉRCIO DE PEÇAS INDUSTRIAIS
LTDA
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/01/2008
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Descabe a arguição de nulidade do despacho decisório quando resta evidenciada
a descrição dos fatos e a fundamentação da não homologação da compensação,
por meio de ato administrativo emitido pela autoridade competente para fazê-lo.
COMPENSAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
Pertence ao contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito para
o qual pleiteia compensação.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/01/2008 a 31/01/2008 COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
IMPRESCINDIBILIDADE.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária,
conforme o art. 170 do Código Tributário Nacional.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.439 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729529/2017-91
7
Ora, se o Contribuinte afirma ter direito creditório a pleitear, deve manter em boa
guarda todos os documentos referentes ao período do crédito, pelo prazo legal e que for
necessário à análise do seu pedido, sendo seu o ônus probatório do fato constitutivo do alegado
direito creditório, na forma do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil e arts. 15 e 16 do
Decreto n. 70.235/72.
Portanto, rejeito a preliminar suscitada.
II. DO MÉRITO
1. Da alegada falsidade na declaração de compensação (PER/DCOMP)
O ponto central da controvérsia reside na qualificação, por parte da fiscalização,
das declarações de compensação como falsas, ensejando o lançamento da multa de 150% nos
termos do art. 18 da Lei no 10.833/2003.
Nos termos da jurisprudência pacificada deste Conselho, o lançamento da multa
isolada de 150% exige a comprovação de dolo, fraude ou simulação na conduta do sujeito passivo,
nos termos do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/1996. Simples divergência entre a ECF, a DIRF e o
PER/DCOMP não é suficiente, por si só, para configurar falsidade.
No caso, alega a contribuinte expressamente, nas respostas às intimações fiscais,
que houve erro material na eleição do código de tributo e nas informações constantes das
declarações, e que, por essa razão, promoveu o cancelamento tempestivo das PER/DCOMP antes
da lavratura do auto de infração (fls. 225 e 226 do Recurso Voluntário):
O contribuinte requereu, em sede dos esclarecimentos a cada resposta daquelas
intimações fiscais suso destacadas, sempre em juízo de retratação, a
revisão/reanálise por parte do agente fiscal do teor das intimações fiscais
objetivando evitar qualquer apenamento indevido – justificando a sua retidão ao
procedimento adotado à luz do preceituado na IN 1717/2017.
E bem por isso destaca a dicotomia de interpretação entre o escopo do texto das
intimações recebidas e o teor do artigo 93, da IN 1717/2017, donde se infere
permissivo a cancelamento voluntário da PERD/COMP por parte do contribuinte.
A então impugnante, ora recorrente novamente acentua o erro material na
eleição dos créditos e dos códigos que trouxeram essa descrição às exações
lançadas em compensação nas PER/DCOMP ́s.
[...]
Coube à então impugnante, ora recorrente, desde a primeira intimação recebida,
destacar o erro material e buscar corrigir o lançamento, aplicadas até as
penalidades de lei ao ato, entretanto NUNCA uma incorreção ao procedimento
oficial que culminou no indeferimento liminar do cancelamento da(s)
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.439 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729529/2017-91
8
PER/DCOMP(s) e, a posteriori, pavimentando esse lançamento de ofício
milionário, quase confiscatório.
Conforme consta dos Autos, a Recorrente transmitiu PER/DCOMP final 3522 em
25/11/2025 e final 9906 em 12/11/2015. Houve, para os dois pedidos de compensação,
respectivamente, as Intimações Fiscais n. 249/2017 e 250/2017, com sua ciência em 02/06/2017,
e resposta em 07/06/2017, em que a contribuinte apresentou resposta, em ambas, requerendo o
que segue:
Destarte, a peticionante reitera pela diligência do agente fiscal na condução do
procedimento deferindo juntada de documentação superveniente a retificação no
PER/DCOMP, adotadas as providências atinentes ao esclarecimento da intimação.
Há Termo de Reintimação Fiscal nos seguintes termos:
Pedido Final 3522

Pedido Final 9906

A Contribuinte, em resposta (22/08/2017) a ambos, cingiu-se aos seguintes
argumentos:
A peticionante, acautelatoriamente, informa que a contabilidade é terceirizada e
cometeu o deslize de enviar PER/DCOMP com dados imprecisos lançados a título
de compensação, como já de sabença corrente à luz da intimação fiscal supra
mencionada, sendo certo e provado anteriormente que a materialidade do fato
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.439 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729529/2017-91
9
reside no preenchimento do documento eletrônico já objeto de pedido de
cancelamento no próprio sistema da SRFB.
O contribuinte não possui documentos aptos a mostrar como encontrou o cálculo
objeto da glosa porque houve erro material de eleição da coisa, como aqui
persegue a reiterada explicação junto ao ilustre agente fiscal.
Em juízo de retratação, à luz da leitura do teor da resposta à Reintimação Fiscal,
bastante REQUER pelo deferimento do cancelamento da(s) PER/DCOMP(s)
impedindo qualquer apenamento indevido acerca da retidão do ato voluntário
consumado.
Outrossim, ao ensejo, mais esclarece que detém direitos oriundos da
interpretação legal da tributação do PIS e da COFINS, notadamente vinculados à
ação judicial dotada de repercussão geral (exclusão do ICMS da base de cálculo
das citadas contribuições já judicializada) e ao debate já no STF da exclusão do
ICMS da base de cálculo da CPRB, em vias de judicialização.
Por fim, a Autoridade não-homologou as compensações objeto da DCOMP final
3522 e 9906, sob os seguintes argumentos:
Pedido Final 3522

Pedido Final 9906

Em sua manifestação de inconformidade (fls. 166), a Contribuinte cinge-se a
informar que requereu o cancelamento dos pedidos e que, supostamente, seria detentora de
“créditos” de PIS e COFINS, ambos judicializados na JFCE, entretanto, não informa a relação com
os pedidos efetuados:
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.439 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729529/2017-91
10
Tanto essa(s) PER/DCOMP, como as demais, foi(ram) objeto de pedido de
cancelamento pelo contribuinte à luz do preceituado na IN SRFB de regência da
matéria, como bem explorado foi nas respostas às citadas intimações.
A SRFB, de sua feita, simplesmente deu de ombros aos esclarecimentos e,
surpreendentemente lavra o AIIM sem apreciar as provas imateriais.
O contribuinte detém direitos oriundos da interpretação legal da tributação do PIS
e da COFINS, notadamente vinculados às ações judiciais, uma dotada de
repercussão geral (exclusão do ICMS da base de cálculo das citadas contribuições)
e, a segunda, ao debate já no STF da exclusão do ICMS da base de cálculo da
CPRB, ambos judicializados na Justiça Federal da Seção Judiciária do Ceará.
Interessante mencionar que os postulados da ampla defesa e do contraditório,
que são corolários do princípio mais amplo do ‘due process of law’, foram
consagrados expressamente na Lei Maior.
Considerando que se encontra pendente de julgamento definitivo um
procedimento administrativo em que se discute a homologação de uma
compensação requerida através de PER/DCOMP, configurada está uma das
hipóteses legais de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
A Contribuinte, ainda, pleiteou a revisão de ofício do lançamento (fls. 193),
analisada pela Autoridade Fiscal (196-201), com a seguinte resposta:
É cediço que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do
seu direito (art.373, I, Lei no 13105/2015 -CPC). Caso não consiga prová-lo, a
demanda está fadada ao descabimento.
Na presente situação, não há nos autos registros contábeis contemporâneos,
demonstrativo da base de cálculo tributária, comprovação do serviço prestado
ensejador da suposta retenção de tributo na fonte, e, por conseguinte, do suposto
crédito reivindicado.
Assim, não há nos autos elementos probatórios suscetíveis a desvanecer o
Decisório ora contestado, ou pelo menos, não restou demonstrado pelo
contribuinte. Ademais, a empresa traz argumento sem nexo, desprovido de
sentido lógico/racional com a matéria em foco (exclusão de ICMS etc.) na falta de
argumento plausível
Ressalte-se que, sobre a possibilidade de o declarante retificar sua própria
confissão de dívida, no sentido de reduzi-la ou excluí-la, o caminho existente seria
mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o
lançamento, o que não se vislumbra na presente situação (CTN, art. 147, §1o: “A
retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento”).
Esclareça-se que a revisão de ofício não se trata de uma via alternativa ao
contencioso administrativo regido pelo PAF (Decreto no 70.235/72), de modo que
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.439 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729529/2017-91
11
descabe esta pretensão depois de transcorrido o prazo para apresentação da
contestação, bem menos após o trânsito em julgado administrativo, após decisão
definitiva desfavorável ao sujeito passivo. Ademais, repise-se, o contribuinte não
traz nenhum fato novo ou desconhecido que justifique uma revisão de ofício (art.
65 da Lei no 9.784/99).
A Delegacia da Receita Federal, por sua vez, ao analisar os pedidos, assim se
pronunciou:
Uma vez configurada a ocorrência de falsidade nas declarações apresentadas à
Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme extensamente descrito e
comprovado pela Autoridade Tributária encarregada do lançamento, a qual tem o
dever de efetuar o lançamento da multa prevista nos dispositivos legais acima
destacados, coube a lavratura do Auto de Infração.
Com efeito, nos termos do parágrafo único do art. 142 da Lei n° 5.172/66 – Código
Tributário Nacional (CTN), a atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Observa-se nos autos que a empresa FA2F, ao deixar de prestar os
esclarecimentos e apresentar os documentos comprobatórios dos dados
constantes das mencionadas DCOMP, conforme solicitado nas Intimações Fiscais
n° 249/2017 e n° 250/2017 (fls. 18/19 e 93/94), ambas reiteradas, eximiu-se de
comprovar a veracidade das informações prestadas, o que levou a Autoridade
Tributária a concluir pela ocorrência de falsidade no preenchimento dos
documentos e não mero erro de preenchimento/cálculo ou divergência de
interpretação da legislação tributária.
A auditoria-fiscal, em consulta ao ambiente Sped, constatou que na ECF do ano-
calendário 2014 a empresa informou, no Registro P300 - Cálculo do imposto de
renda sobre o lucro presumido, ter apurado, no 1° trimestre de 2014, IRPJ a pagar
de R$ 66.564,93, e não Saldo Negativo de IRPJ. Constatou, ainda, que, com
relação ao 2° trimestre de 2014, a empresa informou IRPJ a pagar de R$
173.272,01, e não Saldo Negativo de IRPJ.
A declarante não logrou êxito em comprovar ou justificar a veracidade das
informações prestadas nas DCOMP, não obstante ter sido intimada e reintimada a
fazê-lo. Não conseguiu prestar esclarecimentos plausíveis tampouco apresentar a
documentação probatória correspondente.
Destarte, considerando a ausência de informação em Dirf das fontes pagadoras
indicadas
(FASTCRED-RIO
AGENCIAS
DE
CREDITOS
LTDA,
CNPJ
n°
09.109.985/0001-62 e VIP CLINIQUE EXPRESS LTDA, CNPJ n° 05.636.744/0001-10),
aliada às informações prestadas pela própria empresa em sua ECF, concluiu-se,
com acerto, pela ocorrência de falsidade nas declarações prestadas nas DCOMP n°
06670.06522.251115.1.3.02-3522 e n° 42660.33895.121115.1.3.02-9906, fato que
justifica a lavratura do Auto de Infração em litígio.
[...]
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.439 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729529/2017-91
12
Por todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação, para afastar as
preliminares de nulidade do lançamento e, no mérito, manter integralmente o
crédito tributário. (grifou-se)
Entendo não assistir razão à Contribuinte.
As decisões fiscais não merecem reparos. A análise dos fatos e provas constantes
dos autos demonstram de forma clara que, em verdade, a Recorrente apresentou declaração
sabidamente falsa, com suposto saldo negativo oriundo de retenções na fonte inexistentes e,
quando intimada, quedou-se a requerer somente o cancelamento do pedido, bem como alegar
que existiriam outros créditos junto à RFB sem, entretanto, relacioná-los com o caso concreto.
Dolo não se presume, se comprova. Entendo, no caso dos autos, que restou
comprovado o dolo, porquanto a defesa, por quatro oportunidades, informou que o motivo das
informações seria incorreto por “erro de código” ou “contabilidade terceirizada” sem, ao menos,
informar qual seria o código devido, ou qual a sua relação fática-jurídica com as empresas
FASTCRED-RIO AGENCIAS DE CREDITOS LTDA, CNPJ n° 09.109.985/0001-62 e VIP CLINIQUE
EXPRESS LTDA, CNPJ n° 05.636.744/0001-10.
Ainda, deixa de informar, como reconhece a inexatidão e requer o cancelamento do
pedido, se o pagamento dos tributos devidos que seriam compensados foi realizado, com os
consectários legais, o que reforça seu intuito doloso no processo administrativo em liça.
Reforço, assim, os argumentos da DRJ:
Observa-se nos autos que a empresa FA2F, ao deixar de prestar os
esclarecimentos e apresentar os documentos comprobatórios dos dados
constantes das mencionadas DCOMP, conforme solicitado nas Intimações Fiscais
n° 249/2017 e n° 250/2017 (fls. 18/19 e 93/94), ambas reiteradas, eximiu-se de
comprovar a veracidade das informações prestadas, o que levou a Autoridade
Tributária a concluir pela ocorrência de falsidade no preenchimento dos
documentos e não mero erro de preenchimento/cálculo ou divergência de
interpretação da legislação tributária. (grifou-se)
Para além da Contribuinte não lograr êxito na sua defesa em combater as alegações
do fisco, observa-se que deixou para argumentar a hipótese de cancelamento somente quando
reintimada, em ambos os casos, e somente depois de quase dois anos depois da realização do
lançamento.
Sendo assim, o dolo de informar falsamente dados em pedido de compensação,
neste caso concreto, a meu ver, restou confirmado, não havendo como superar a incidência da
multa de ofício isolada e, ainda, sua qualificação.
A jurisprudência do CARF já se manifestou, inclusive, nesse sentido:
PROCESSO 10980.722718/2020-70
ACÓRDÃO 1401-007.397 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.439 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729529/2017-91
13
SESSÃO DE 18 de fevereiro de 2025
RECURSO VOLUNTÁRIO
RECORRENTE CARLU MANUFATURADOS EIRELI
INTERESSADO FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 22/10/2018, 08/11/2018, 28/11/2018
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO SABIDAMENTE INEXISTENTE.
DECLARAÇÃO FALSA. FRAUDE. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A inserção de dados falsos em declarações de compensação, relativas a crédito
sabidamente inexistentes, configura fraude, passível de aplicação de multa
isolada, nos termos do artigo 18, caput e § 2o da Lei no 10.833/2003 c/c artigo 44,
§ 2o, inciso I da Lei no 9.430/96.
INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. MULTA AGRAVADA.
A não apresentação de documentos solicitados em intimação enseja o
agravamento da multa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO.
A mera alegação de erro no preenchimento do PER/DCOMP que demonstre a
ocorrência do erro não pode ser admitida, ainda mais quando os elementos dos
autos demonstram o contrário.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PEDIDO DE CANCELAMENTO APÓS INTIMAÇÃO
PARA COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de reembolso e a
Declaração de Compensação poderão ser cancelados pelo sujeito passivo
somente na hipótese de se encontrarem pendentes de decisão administrativa à
data do envio do pedido de cancelamento. No entanto, o cancelamento não será
admitido quando formalizado após a intimação para apresentação de
documentos comprobatórios.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que
a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação,
as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
PROCESSO No 10980.736612/2020-53
Recurso Voluntário
Acórdão no 1004-000.067 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.439 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729529/2017-91
14
Sessão de 21 de fevereiro de 2024
Recorrente JUNTAS SANTA CRUZ LTDA Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 06/02/2018
MULTA DE OFÍCIO ISOLADA. FRAUDE. QUALIFICAÇÃO.
Demonstrada a inserção de informações falsas em Declaração de Compensação e
caracterizado o intuito doloso na conduta do interessado, nos termos do art. 18
da Lei 10.833/2003, com suas atualizações legais, deve ser mantida a aplicação da
multa isolada qualificada por fraude. (grifou-se)
No mais, apesar de não requerida pela Contribuinte, ressalvo que no presente caso
não se aplica a retroatividade benigna decorrente da Lei no 14.689/2023 que alterou o dispositivo
do §1o, do art. 44, da Lei no 9.430/96, que trazia a previsão da multa duplicada. Assim se
manifestou o Acórdão recorrido:
Equivoca-se a Impugnante ao almejar a redução da multa aplicada por esta não se
tratar de multa de mora. De fato, não se trata de multa de mora nos autos, mas
de multa isolada em razão de não-homologação da compensação quando se
comprove falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, nos termos
do artigo 18 da Lei n° 10.833, de 2003, como já ressaltado. A valoração da multa
obedeceu à especificação da norma legal que rege a matéria, sendo irreparável
nesse aspecto.
Isto porque, em que pese estejamos falando do mesmo percentual de multa até
então aplicável (150%), no caso concreto, o dispositivo legal que enseja a aplicação duplicada da
multa de 75% é o §2o do art. 18 da Lei 10.833/2003. Por sua vez, o agravamento em 50% da multa
aplicável está previsto no§ 2o do art. 44 da Lei 9.430/1996. Portanto, nenhum dos dois dispositivos
foi alterado pela Lei n. 14.689/2023.
Portanto, mantenho a decisão recorrida nesse ponto.
2. Da alegação de confisco
A Contribuinte alega excesso de exação na aplicação das multas, ferindo princípios
constitucionais da capacidade contributiva e do não confisco. Quanto suas alegações, assim se
manifestou a DRJ:
Importa esclarecer que as alegações acerca de eventual afronta a princípios
constitucionais, tais como os da vedação ao confisco, proporcionalidade,
razoabilidade e capacidade contributiva, não são oponíveis na esfera
administrativa de julgamento, uma vez que sua apreciação foge à alçada da
autoridade administrativa de qualquer instância, que não dispõe de competência
legal para examinar hipóteses de violação às normas legitimamente inseridas no
ordenamento jurídico nacional. Tais princípios são dirigidos ao legislador e não ao
aplicador da lei, ao agente fiscal do poder executivo, em sua atividade de
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.439 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729529/2017-91
15
lançamento e julgamento, cuja ação é estritamente vinculada, nos termos do que
dispõe o art. 142 do Código Tributário Nacional.
[...]
Ademais, a vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador.
Tal princípio orienta a feitura da lei, que deve observar a capacidade contributiva
e não pode dar ao tributo a conotação de confisco. Uma vez positivada a norma, é
dever da autoridade fiscal aplicá-la, sem perquirir acerca da justiça ou injustiça
dos efeitos que gerou. O lançamento é uma atividade
Há entendimento no âmbito deste Tribunal de que a aplicação da multa não
configura confisco porque (i) está prevista expressamente em lei; (ii) a penalidade não impede o
funcionamento da empresa e (iii) não há direito subjetivo à redução da multa quando aplicada
dentro dos limites legais.
A tese da recorrente sobre o caráter confiscatório da multa não pode ser analisada
na via administrativa, pois a discussão de inconstitucionalidade é matéria reservada ao Poder
Judiciário, conforme prevê o art. 26-A da Lei 70.235/1972:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Ainda, tal matéria, foi consolidada na Súmula no 2 do CARF, que assim dispõe:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Vejamos o seguinte precedente:
PROCESSO No 10932.720015/2011-91
Recurso Voluntário
Acórdão no 2301-011.361 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de 09 de julho de 2024
Recorrente KTK INDUSTRIA, IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA
NACIONAL
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2006 a 30/06/2007
NÃO CONHECIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE. O CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 02).
JUROS SELIC. APLICAÇÃO. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.439 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729529/2017-91
16
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
JUROS SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. Incidem juros moratórios,
calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC,
sobre o valor correspondente à multa de ofício. (Súmula CARF no 08)
MULTA. VEDAÇÃO AO CONFISCO. A vedação ao confisco pela Constituição Federal
é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade administrativa aplicar a multa nos
moldes da legislação que a instituiu.
Assim, mantenho a multa conforme previsto no acórdão recorrido.
III. CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário, mantendo os
termos do acórdão impugnado.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão

Fl. 251
DF CARF MF
Original